Tribunal: TJDFT
Processo: 0706051-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0706051-82.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCEL CAMBOIM GONCALVES AGRAVADO: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marcelo Camboim Gonçalves contra decisão ao ID 23636168 – p. 46, ratificada à página 68, proferida em cumprimento de sentença (processo n. 0701968-25.2018.8.07.0001) deflagrado em face do Partido da Social Democracia Brasileira e do Partido do Movimento Democrático Brasileiro – PMDB-DF, em que o d. Juízo a quo indeferiu a penhora de recursos do fundo partidário, determinando o desbloqueio de valores, sob a seguinte fundamentação: Indefiro a penhora de recursos do fundo partidário, pois a autorização de uso não significa afastamento da impenhorabilidade (CPC, 833, XI). Em outras palavras, o partido político pode gastar aqueles recursos com o pagamento de despesas de campanha, mas disso não se extrai que seja lícito penhorar tais verbas, na execução judicial de uma obrigação contraída pelo diretório partidário. Nesse ponto, é necessário distinguir alguns conceitos. Despesas de campanha têm natureza eleitoral e podem ser custeadas com recursos do fundo partidário, mas aqueles gastos decorrem da campanha; não do fundo. Por essa razão, não procede a tese de que a impenhorabilidade não é oponível ao credor, neste caso, porquanto a obrigação não é propter rem. Consequentemente, não cabe penhora dos recursos do fundo para satisfazer despesas de campanha eleitoral. Ainda, destaco que propaganda política não é o mesmo que propaganda eleitoral. Esta visa divulgar e/ou promover um candidato a cargo eletivo, ao passo que a propaganda político-partidária tem como objetivo divulgar o programa, os ideais e valores políticos de determinada agremiação, sem conotação eleitoral. Desse modo, o disposto no art. 44 da Lei 9.096/1995 não é fundamento legal para a penhora pretendida. De mais a mais, a impenhorabilidade dos recursos do fundo partidário já foi decidida pelo TJDFT, no AGI 706317-74.2018.8.07.0000, de modo que nova decisão em sentido oposto implicaria violação à regra do art. 505, CPC, e à decisão de órgão superior, sem a superveniência de fato novo. Alega o agravante, em síntese, que dos dois partidos políticos devedores, tão somente o MDB logrou êxito em se desincumbir do ônus de comprovar a fonte dos recursos repassados às contas bloqueadas, enquanto o PSDB, conquanto tenha demonstrado o efetivo bloqueio das contas bancárias, não se desincumbiu do ônus de comprovar que os valores bloqueados são oriundos exclusivamente do fundo partidário, conforme exigência da Resolução TSE 23.604/2019. Argumenta que o fundo partidário não é a única fonte de recursos dos partidos políticos, os quais dispõem de orçamento próprio, oriundo de contribuições de seus filiados ou de doações de pessoas físicas e jurídicas (art. 39 da Lei no 9.096/1995), e que, por conseguinte, ficam excluídas da cláusula de impenhorabilidade. Conclui que na ausência de comprovação da origem da verba, não há como se liberar a penhora realizada nos autos. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão agravada, a fim de que seja mantida a penhora nas contas bancárias, notadamente do PSDB. Sem preparo, porquanto deferido ao agravante o benefício da justiça gratuita (ID 23636164 – p. 27). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do CPC preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Sendo assim, para fins de ser atribuído efeito suspensivo ao recurso ou de ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. De fato, o agravo de instrumento no 706317-74.2018.8.07.0000 fora interposto somente pelo Partido do Movimento Democrático Brasileiro – PMDB-DF, oportunidade em que a 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, em atenção ao comando do artigo 833, XI, do CPC, reconheceu a impenhorabilidade dos valores depositados na conta corrente no 151502-0, agência 3598-X, do Banco do Brasil, porquanto oriundos de repasses do Fundo Partidário. Ocorre que o PSDB também se insurgiu contra os bloqueios, peticionando perante o juízo de origem, sobrevindo decisão que cancelou alguns bloqueios ao reconhecer valores oriundos de repasses do Fundo Partidário (ID 15487295 dos autos de origem). A propósito, aludida decisão não fora impugnada pelo agravante, operando-se a preclusão quanto ao tema. O feito prosseguiu sendo que, em meados de 2020, ao impulsionar o processo na localização de bens penhoráveis, peticionou o agravante requerendo a intimação dos executados para que informassem as contas especificamente utilizadas para a movimentação do Fundo Partidário, nos moldes da Resolução no 23.604/2019 do TSE. Isso porque “seria possível antever em quais contas estariam os valores legalmente protegidos e, por vias reflexas, possibilitar a penhora do que for localizado em todas as demais.” (ID 23636167 – p. 180/181). O pleito fora deferido (ID 23636167 - p. 189). Em resposta, o PSDB declinou as contas 220900-4 (PSDB/DF) e 33271 (PSDB/DF – MULHER), ambas da agência no 3475-4 do Banco do Brasil (ID 23636167 – p. 191). O MDB/DF, outrossim, se manifestou ao ID 23636167 - p. 193. Em seguida, o agravante peticionou requerendo o bloqueio de valores pelo sistema SISBAJUD, o que foi deferido pelo julgador de primeiro grau (ID 23636167 – p. 196 e ID 23636168 – p. 2). Ocorre que as contas destinadas à movimentação exclusiva de recursos do fundo partidário também foram atingidas, pois não foi possível excluí-las da ordem. Por oportuno, confira-se o teor da elucidativa decisão reproduzida ao ID 23636168 – p. 25: Apesar de terem sido informadas, previamente, as contas destinadas à movimentação exclusiva de recursos do fundo partidário, não foi possível excluí-las da relação de contas atingidas pela ordem de bloqueio no sistema Sisbajud. O PMDB comprovou, cabalmente, que a quantia bloqueada se trata fundo partidário, razão pela qual determino seu imediato desbloqueio. O PSDB, por sua vez, demonstrou apenas que a quantia de R$ 1.316,07 (mil trezentos e dezesseis reais e sete centavos) foi bloqueada em conta destinada à movimentação de recursos do fundo partidário (ID 75671171), restando ainda esclarecer a origem da quantia restante, já que não consta nenhum bloqueio judicial no extrato ID 75671170. Portanto, até que a questão seja esclarecida, a quantia permanecerá bloqueada. Intime-se o exequente para se manifestar sobre as impugnações apresentadas pelos executados, no prazo de 5 dias. (grifo nosso) Em que pese o PSDB, num primeiro momento, não tenha comprovado cabalmente a impenhorabilidade dos valores, em atenção à determinação judicial supratranscrita acostou aos autos os extratos de ID 23636168 - p. 29/31, os quais, em análise conjunta com os extratos de ID 23636168 – p. 22/24, demonstram que o bloqueio recaiu sobre recursos do fundo partidário, sendo, pois, impenhorável à luz do art. 833, XI, do CPC, bem como da decisão de primeiro grau, acobertada pela preclusão, que reconheceu a impenhorabilidade de tais valores em relação ao PSDB. Logo, ao contrário do que sustenta o agravante, ambos os agravados se desincumbiram do ônus de comprovar que os valores bloqueados são oriundos do fundo partidário, revelando-se, portanto, acertada a decisão agravada. Posto isso, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de março de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora